Tribunal: TJSP
Processo: 1009754-33.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RETRATAÇÃO – Apelação/Remessa Necessária. Agente fiscal de rendas aposentado. Pretenso reconhecimento do direito de não ser aplicado o redutor previsto no artigo 115, XII, da Constituição Estadual, efetivado quando do pagamento de indenização relativa à licença-prêmio não usufruída, com a consequente restituição das diferenças. Pedido acolhido.

1. Critério de cálculo da correção monetária e

Ementa:
RETRATAÇÃO – Apelação/Remessa Necessária. Agente fiscal de rendas aposentado. Pretenso reconhecimento do direito de não ser aplicado o redutor previsto no artigo 115, XII, da Constituição Estadual, efetivado quando do pagamento de indenização relativa à licença-prêmio não usufruída, com a consequente restituição das diferenças. Pedido acolhido.

1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
3. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E.
4. Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca dos consectários legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009754-33.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado HIDEKAZU KISHIMOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Promoveram a retratação parcial do v.acórdão de fls. 97/111. V.U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009754-33.2013.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
2
VOTO No 26325 (JV)
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA
No
1009754-33.2013.8.26.0053
COMARCA : SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO 'EX OFFICIO'
APELANTE : ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO : HIDEKAZU KISHIMOTO
MM. Juiz de 1a instância: Fausto José Martins Seabra
RETRATAÇÃO Apelação/Remessa Necessária. Agente fiscal de
rendas aposentado. Pretenso reconhecimento do direito de não ser aplicado
o redutor previsto no artigo 115, XII, da Constituição Estadual, efetivado
quando do pagamento de indenização relativa à licença-prêmio não
usufruída, com a consequente restituição das diferenças. Pedido acolhido.
1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes
sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que
trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes
sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
3. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE),
que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante
às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à
constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos
termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de
correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice
IPCA-E.
4. Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca dos
consectários legais.
I RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009754-33.2013.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
3
Cuida-se de reanálise do v. acórdão
de fls. 97/111, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão colegiada, nos
termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015, em
virtude do julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema
905. C.STJ) e do RE 870.947/SE (Tema 810, C. STF). A
hipótese em tela retrata, em síntese, ação de cognição
ajuizada por Agente Fiscal de Rendas aposentado
objetivando o reconhecimento do direito de não ser
aplicado o redutor previsto no artigo 115, XII, da
Constituição Estadual, efetivado quando do pagamento de
indenização relativa à licença-prêmio não usufruída, com
a consequente restituição das diferenças. O pleito foi
acolhido, ficando afastada a aplicação da Lei
11.960/2009 para fins de atualização da dívida. É a
síntese do necessário.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Pelo meu voto, promovo a retratação
parcial do v. acórdão de fls. 97/111.
2.
Dispõe o artigo 1.040, inciso II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009754-33.2013.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
4
Código de Processo Civil/2015:
“Artigo 1.040 - Publicado o acórdão paradigma:
(...)
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem,
reexaminará o processo de competência originária, a remessa
necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão
recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;
3.
Sob esse aspecto o v. acórdão em
voga deve ser parcialmente retratado.
4.
Nesse sentido, tenha-se presente que,
sobre o tema o Pretório Excelso assim firmou seu
entendimento quando do julgamento do RE 870.947/SE,
Tema no 810/STF, DJE de 20.09.2017:
“...
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009754-33.2013.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
5
jurídico tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09;
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.” (g.n)
4.1.
Note que a correção monetária, em
condenações oriundas de relação jurídica não tributária,
segundo o mesmo julgado, é pelo IPCA-E, ao passo que
os juros de mora devem incidir consoante os índices de
remuneração da caderneta de poupança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009754-33.2013.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
6
5.
Já o C. Superior Tribunal de
Justiça, por sua vez, decidiu, no julgamento do Recurso
Especial no 1.495.146/MG (Tema 905):

“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas
à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento
de índices que devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística)
de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto,
em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação
dos
efeitos
da
decisão
que
declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009754-33.2013.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
7
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação
aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009754-33.2013.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
8
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização
simples);
correção
monetária:
índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta
de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações
diretas
e
indiretas
existem
regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009754-33.2013.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
9
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição
de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de
1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.” (g.n.)
6.
Assim, considerando a divergência de
posicionamento desta Turma Julgadora e dos C. Superior
Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009754-33.2013.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
10
incidência da Lei n.o 11.960/09 na forma de atualização
dos juros moratórios e da correção monetária nas
condenações impostas à Fazenda Pública, de rigor o
reexame dos autos.
6.1.
Não obstante meu entendimento no
presente caso fosse pelo afastamento da aplicação da Lei
n.o 11.960/09, eis que o feito fora ajuizado em
23/08/2008, antes, portanto, da vigência da lei em
comento, de se observar que o v. aresto sob reanálise
foi prolatado quando já em vigor a nova lei, e em
conformidade com os entendimentos firmados pelo Superior
Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal
acerca da matéria, promovo a retratação parcial do
acórdão, para que, compatibilizando os entendimentos
proferidos pelas Cortes Superiores acerca da matéria, a
incidência dos juros e da correção monetária dos valores
a que condenado o ESTADO DE SÃO PAULO a pagar ao autor
seja feita da seguinte maneira: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança e
correção monetária com aplicação da variação do IPCA-
E.

7.
Esta tem sido a orientação desta
Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009754-33.2013.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
11
“RECURSOS EXTRAORDINÁRIO e ESPECIAL - APELAÇÃO Pensionistas
de servidor público estadual - Pretensão ao recebimento da
Gratificação de Assistência e Suporte a saúde (GASS)

Vantagem de caráter genérico concedido aos servidores em
atividade Equiparação devida nos termos do artigo 40, § 8o
da CF/88 Cabimento desde que preenchidos os requisitos das
EC no 41/03 e 47/05 - Devolução à Turma Julgadora para
adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, CPC/2015)
Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Supremo
Tribunal Federal, acerca dos juros de mora e da correção
monetária, nos termos da Lei 9.494/97, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009 Inconstitucionalidade declarada (Tema
no 810), com relação aos índices de correção monetária da
caderneta de poupança, previstos na norma, com aplicação da
variação
do
IPCA-E,
rejeitados
todos
os
Embargos
declaratórios opostos contra o V. Acórdão proferido no RE
870.847/SE, em 03.10.2019, sem a modulação dos efeitos da
decisão anteriormente proferida REsp no 1.492.221/PR, do C.
Superior Tribunal de Justiça que também se manifestou acerca
da aplicação dos juros de mora e da correção monetária
previstos na Lei no 11.960/2009, em relação às condenações
impostas à Fazenda Pública (Tema no 905) - Reflexão acerca da
questão de fundo que conduz à modificação do posicionamento
anteriormente adotado. Em Juízo de retratação, de rigor a
adequação no que toca aos consectários legais, nos termos dos
Temas no 810/STF e 905/STJ, com a manutenção, no mais, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009754-33.2013.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
12
resultado do V. Acordão”. (AC no 9196163-19.2008.8.26.0000,
Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. em 18.02.2020);
“RETRATAÇÃO
AGRAVO INTERNO
DECISÃO MONOCRÁTICA.
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS Aposentados Gratificação
por Atividade de Magistério
GAM
Devolução à Turma
Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos
do art. 1040, II, CPC - Aplicação da Lei no 11.960/09 para
questões não tributárias TEMA n. 810/STF - Rejeição dos
Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido
no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, em 03 de
outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal
deliberado pela não modulação dos efeitos do julgado,
pacificando, assim, a questão dos consectários legais
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica
JUROS DE MORA - Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no
que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o
índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do
artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09 - CORREÇÃO MONETARIA - Incidência de correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) RETRATAÇÃO
acolhida para adequação dos consectários legais ao Tema
810/STF, MANTENDO-SE, no mais, o v. acórdão de fls. 145/158”.
(AC no 0011444-17.2013.8.26.0053, Rel. Des. Rebouças de
Carvalho, j. em 20.01.2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009754-33.2013.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
13
8.
Desse modo, ante todo o exposto, em
juízo de retratação do v. acórdão de fls. 97/111,
mantenho o decreto de procedência do pedido, ficando
alterados, entretanto, os consectários legais incidentes
sobre os valores a que condenado o ESTADO DE SÃO PAULO
a pagar ao autor, em cumprimento às decisões proferidas
no REsp no 1.495.146/MG (TEMA no 905) e no RE no
870.947/SE, (TEMA no 810), em conformidade com o
raciocínio acima.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator